Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimos consignados. Ausência de prova idônea da contratação. Inexistência de demonstração de requisitos mínimos de autenticação e rastreabilidade da contratação eletrônica (Lei n. 14.063/2020, art. 4o). Descontos indevidos em benefício previdenciário. Engano não justificável. Repetição do indébito em dobro. Danos morais configurados. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimos consignados e condenou o réu a restituir o dobro dos valores indevidamente descontados, com a compensação do que tiver sido efetivamente usufruído, e a pagar compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o banco provou a existência e a validade dos contratos de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a compensação por danos morais; e (iii) determinar se cabe restituição em dobro do valor descontado.
III. Razões de decidir
3. Incumbe à instituição financeira comprovar os requisitos de autenticação previstos no art. 4o da Lei n. 14.063/2020, como o registro de eventos de aceite e mecanismos seguros de verificação de identidade compatíveis com a contratação digital.
4. A ausência de comprovação, no caso concreto, de biometria facial idônea, de geolocalização e/ou de identificação do IP do aparelho do autor (além de registros mínimos do fluxo de aceite) inviabiliza a formação do contrato pela ausência de manifestação de vontade e autoriza a declaração de sua inexistência.
5. O crédito de valores na conta do consumidor configura ato unilateral de execução do suposto contrato, que autoriza a compensação, mas não implica anuência ou manifestação de vontade na celebração do negócio.
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
7. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição bancária que promove descontos em benefício previdenciário em desconformidade com padrões mínimos de cuidado, circunstância que atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.
8. O desconto de valor significativo em benefício de natureza alimentar que impõe insegurança e desordem financeira é cenário bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$3.000,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
IV. Dispositivo
9. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CDC, arts. 14, § 3o, e 42, parágrafo único; CC, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 297; STJ, Tema 1.061; TJDFT, APC 0702318-43.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/2/2025; TJDFT, APC 0716371-57.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 9/11/2023.